Tribunal: TJMT
Processo: 1031330-96.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1031330-96.2020.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em virtude da sentença proferida pela Juíza da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido de reembolso de indenização securitária formulado pelo Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros.
A Juíza sentenciante condenou a Apelante à restituição do valor de R$ 3.842,00 (três mil oitocentos e quarenta e dois reais), corrigido pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação, face o dano causado nos equipamentos elétricos do segurado Acácio Lugli.
Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 15% do valor da condenação.
Inconformada, a Apelante suscitou a preliminar de nulidade da sentença fundada na tese de que foi cerceada no direito de defesa. Isso porque, na sua visão, era necessária a realização de prova pericial nos equipamentos que a Seguradora Apelada aduz terem sido danificados em razão da queda/oscilação de energia elétrica.
Aduz que os documentos apresentados pela Apelada são prova unilateral, facilmente manipuláveis, e não têm o condão de fundamentar o pedido de reembolso.
No mérito, afirma que não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a sua responsabilidade, consistente na falha da prestação dos serviços, e os danos causados nos bens duráveis do segurado Acácio Lugli.
Afirma que deveria ter sido notificada para participar do processo administrativo que gerou a ordem de cobertura securitária, pois teria a chance de periciar os bens danificados.
Arguiu que o laudo técnico é imprestável para subsidiar a decisão condenatória, uma vez que transcreveu apenas as declarações do segurado, sem especificar, no documento, o responsável pela emissão do expediente.
Sustentou, ainda, a ausência de prova do efetivo pagamento da indenização ao segurado, tendo sido juntado apenas o print screen da tela do sistema interno da Apelada, o que não se pode aceitar.
Com base nesses argumentos, a Apelante pugnou pela reforma da sentença e a improcedência do pedido inicial.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 63222482.
Eis a síntese do necessário. Fundamento.
DECIDO.
A matéria discutida nestes autos trata de responsabilidade civil, e não de contrato de seguro, nos termos do Verbete da Súmula do STF n.o 188, que assim diz: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. Logo, tratando-se de assunto pacificado, passo a decidir o recurso monocraticamente.
Conforme já decidiu o STJ, a sub-rogação não restringe os direitos sub-rogados, já que a relação é extracontratual, consoante inteligência do art. 349 do CC. Além disso, no caso, aplicam-se as regras do CDC, incluindo prazo prescricional, máxime porque a relação jurídica entre os segurados e a concessionária de energia elétrica é de consumo.
No caso dos autos, Acácio Lugli celebrou com a Apelada o Contrato de Seguro de Residência, representado pela Apólice no 017161, originária da Proposta 16075311, abrangendo a cobertura dos danos elétricos ao imóvel localizado na Rua das Mangueiras, Chácara Nossa Senhora, em Rondonópolis, com limite de indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e com vigência de 01/03/2017 a 01/03/2018.
Prossegue na narrativa inicial dizendo que, em 20/05/2017, vários equipamentos elétricos que estavam no interior da residência do segurado foram danificados em virtude da oscilação da tensão da rede elétrica, dando causa à abertura do processo administrativo para pleitear a cobertura.
De acordo com a Seguradora, a empresa MT Segurança realizou a vistoria nos equipamentos e emitiu o laudo contendo o orçamento dos aparelhos queimados, que foram: 06 câmeras de circuito interno HD 720 P clear 3.6MM, gravador DVR AHD Clear 720P, 8 canais, fonte 12v, Vídeo Balun, Placa Monitor digital super speed 433 MHZ e interfone Líder 220v, no montante de R$ 4.520,00 (quatro mil quinhentos e vinte reais).
Decotada a importância da franquia – R$ 678,00 – a Seguradora indenizou o segurado na quantia de R$ 3.842,00 (três mil oitocentos e quarenta e dois reais), a qual foi paga em 27/06/2017 diretamente na Conta Corrente n.o 17.494-7, Agência do Banco Bradesco n.o 5578.
Com a inicial vieram o Contrato de Seguro, a Apólice, o laudo emitido pela empresa MT Segurança, o parecer final da Seguradora atestando que danos advém da descarga/oscilação de energia elétrica e o comprovante de pagamento da indenização ao Segurado.
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que acolheu o pedido de reembolso formulado pela Seguradora.
Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo à análise da PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL, fundada na tese de que a Apelante foi cerceada no direito de defesa.
A Apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide obstou o seu direito de produzir a prova pericial nos equipamentos que a Seguradora aduz terem sido danificados em razão da queda/oscilação de energia elétrica.
Alega que o laudo existente nos autos foi confeccionado de forma unilateral e sequer foi assinado, tratando-se de documento facilmente manipulável, e que não têm o condão de fundamentar o pedido de reembolso.
Com efeito, o cerceamento do direito de defesa pressupõe obstáculo que o Juiz opõe ao litigante para impedir que pratique, ou sejam praticados, atos que lhe deem guarida aos seus interesses na lide, o que não ocorreu no caso concreto.
Não se pode olvidar que a responsabilidade civil da Apelante é objetiva e, antes de adentrar no mérito da perícia dos aparelhos, cabia à Concessionária de energia elétrica comprovar que instalou na região em que o imóvel sinistrado se localiza qualquer equipamento de estabilização ou dispositivo de segurança capaz de impedir a variação da tensão na rede.
Na espécie, a Apelante se limitou em aduzir que os equipamentos que estavam no interior da residência do segurado em 20/05/2017 (data do sinistro) podem ter sido danificados por outro motivo, impugnando o laudo confeccionado por empresa especializada alheia à relação contratual do Seguro firmado entre a Apelante e o Segurado.
Inobstante isso, antes de mais nada, cabia à Apelante comprovar que, na região da Rua das Mangueiras, Chácara Nossa Senhora, em Rondonópolis, há equipamentos de segurança na rede de distribuição de energia elétrica, o que, certamente, exigiria da Seguradora a contraprova. Todavia, a Apelante quedou-se inerte.
De toda sorte, ausente a prova de que a rede elétrica estava em bom funcionamento, bem como que equipamentos de estabilização estavam instalados na localidade residida pelo segurado, não é crível alegar cerceamento de defesa, sobretudo porque o procedimento administrativo realizado pela Seguradora é pautado na busca da verdade da origem do dano.
Portanto, não vejo motivos para anular a sentença, razão porque rejeito da preliminar.
No MÉRITO, melhor sorte não assiste à Apelante.
Com efeito, é incontroverso que, à luz do art. 786 do Código Civil e do Verbete Sumular no. 188 do STF, nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos limites do valor respectivo, assim como nos direitos, privilégios, garantias e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
Também importa relembrar que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que cabia à Concessionária de serviço público demonstrar qualquer excludente de responsabilidade civil que afastasse o nexo causal entre o fato e o dano suportado pelo Segurado, nos termos do art. 14, §3.o, do CDC.
Ao contestar a demanda, a Apelante se limitou em afirmar que não poderia ser compelida ao pagamento da indenização, à míngua de prévio requerimento administrativo, além de os documentos juntados pela Seguradora Agravante ser unilateral, sem força probante para o mister do direito de regresso.
Sem embargo ao entendimento exposto, a Concessionária Apelante não produziu quaisquer das excludentes da responsabilidade civil, que são: inexistência de defeito na prestação do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
No caso concreto, a Seguradora Apelada foi acionada pelo segurado Acácio Lugli porque, em 20/05/2017, caiu forte chuva no Município de Rondonópolis, provocando a queima de diversos aparelhos elétricos em razão da sobrecarga na rede de distribuição, o que deu causa ao prejuízo no valor de R$ 4.520,00 (quatro mil quinhentos e vinte reais).
Como prova de que os equipamentos foram queimados em razão da descarga elétrica, a Segurada Apelada apresentou laudo técnico produzido pela empresa MT Segurança, CNPJ 21.303.438/0001-19.
Segundo o argumento da Seguradora, o valor previsto na Apólice para esse tipo de dano era de R$ 3.842,00 (três mil oitocentos e quarenta e dois reais), sendo esse o montante indenizado ao Segurado, conforme comprovante de transferência realizada pela Agência do Banco Bradesco n.o 5578, diretamente na Conta Corrente n.o 17.494-7.
A efetivação do crédito está corroborada pela tela do sistema do Bradesco Seguros, a qual não possui máculas capazes de duvidar do pagamento.
Ora, o procedimento administrativo conduzido pela Seguradora foi isento de parcialidade, tanto que indenizou o segurado, o que dispensa a produção de prova pericial e autoriza a sub-rogação no valor indenizado.
Nota-se que, com a inicial, a Seguradora juntou a cópia integral do processo administrativo interno, que está instruído com o cadastro do segurado, a apólice do seguro, o laudo e o comprovante de pagamento da indenização, cujos documentos comprovam o nexo de causalidade, em especial o laudo confeccionado por empresa idônea, que não possui vínculo com as partes.
Por outro lado, pelo que se dessume do caderno eletrônico, repito, a Apelante não demonstrou quaisquer das hipóteses de excludentes da sua responsabilidade.
Dito de outro modo, era preciso que a Concessionária comprovasse, de forma efetiva e irresoluta, que a oscilação ou queda de energia se deu em virtude de fatores que escapassem a sua alçada; todavia, nada disso foi feito.
Para ilustrar que há entendimento dominante quanto ao tema e que esta decisão está em consonância com a jurisprudência, transcrevo o seguinte precedente desta Corte Estadual:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0042237.55.2014.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).
Portanto, demonstrada a má prestação do serviço da Concessionária, esta responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em razão dos serviços prestados, segundo inteligência do artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal, uma vez que age por delegação do Poder Público concedente.
Está caracterizado o dever de indenizar, haja vista a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano alegado, lembrando que é dispensável a existência de culpa.
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso para manter inalterada a sentença que julgou procedente o pedido de reembolso formulado pela Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros.
De conseguinte, mantenho o ônus da sucumbência e majoro os honorários advocatícios em 17% do valor da condenação.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora